Tribunal: TJDFT
Processo: 0730888-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR. TUTELA PROVISÓRIA. ALIMENTOS ENTRE EX-COMPANHEIROS. UNIÃO ESTÁVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão pela qual foi revogada a tutela de urgência anteriormente concedida, pela qual haviam sido fixados alimentos provisórios em favor da agravante.
2. A obrigação alimentar entre ex-companheiros decorre do dever de mútua assistência (art. 1.694 do Código Civil), sendo exigida a comprovação da necessidade de quem pleiteia os alimentos e da capacidade de quem deve prestá-los (art. 1.695 do Código Civil). 2.1. A união estável alegada pela agravante é objeto de ação própria, na qual o agravado nega a relação, o que impede, nesta fase, a confirmação da relação jurídica que fundamentaria o pedido de alimentos. 2.2. A concessão de alimentos exige a comprovação da necessidade de quem os postula (eventual dependência da alimentanda e sua incapacidade para o trabalho), como também a comprovação da capacidade de pagamento dos alimentos de quem se pleiteia, o que demanda dilação probatória
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.